Tribunal: TJDFT
Processo: 0737038-38.2020.8.07.0000
Órgão julgador: CESAR LOYOLA
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-12-02
Data de publicação: 2020-12-17

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO. RENÚNCIA PARCIAL. EXTINÇÃO COM RESOLUÇÃO DO MÉRITO. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. LITISCONSÓRCIO PASSIVO VENCEDOR. HONORÁRIOS. RATEIO. ART. 85, § 2o E ART. 87, §§ 1o e 2o, CPC.
1. Agravo de instrumento interposto contra decisão que, nos autos de ação de conhecimento, homologou a renúncia do agravante ao pedido de indenização dos honorários advocatícios no valor de R$ 200.000,00 e, em razão da sucumbência, o condenou ao pagamento das custas processuais e dos honorários advocatícios devidos ao patrono de cada ré, estes fixados em 10% sobre o valor da parcela renunciada, nos termos do artigo 85, §2o c/c 90, §1o, do Código de Processo Civil.
2. Decisão que homologa renúncia a uma das pretensões deduzidas no processo configura decisão parcial de mérito (artigo 487, inciso III, c, CPC), por isso desafia a interposição de Agravo de Instrumento nos termos do artigo 1.015, inciso II, do Código de Processo Civil.
2. Havendo mais de um réu (litisconsórcio passivo), no caso de renúncia do autor, os honorários advocatícios a cargo deste, devem ser rateados entre os réus e não somados (artigo 87, § 1o e 2o, CPC), sob pena de se extrapolar o teto de 20% (vinte por cento) estabelecido no art. 85, §2°, do CPC, e, ainda, onerar de forma demasiada a parte sucumbente. No caso, os honorários advocatícios fixados em 10% sobre o valor da parcela renunciada devem ser rateados entre os patronos dos litisconsortes passivos.
3. Agravo de Instrumento conhecido e provido.